Tribunal: STF
Processo: HC 80996
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - JÚRI - PRETENDIDA ANULAÇÃO DE JULGAMENTO - DISPENSA DE TESTEMUNHA - ALEGADA OFENSA À LEI PROCESSUAL PENAL E AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE PROTESTO, EM MOMENTO OPORTUNO, NO PLENÁRIO DO JÚRI - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE QUALQUER PROTESTO NA ATA DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO - FUNÇÃO PROCESSUAL DO PROTESTO DA DEFESA - VALOR DA ATA DE JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - SUPOSTA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.